Tribunal: STF
Processo: AI 636128
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).



    II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).



    III – Agravo regimental improvido.